Tribunal: STF
Processo: ARE 1448990
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUICÍDIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por danos morais. Falecimento de preso no interior de estabelecimento prisional estadual. Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dever de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia. Precedentes do STF e do STJ. Sentença reformada. Recurso de apelação provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “a conduta do Estado, personificado no sistema penitenciário, em nada foi determinante para o falecimento do detento, que estava legalmente custodiado. E, na cela, optou pelo suicídio, tirando a própria vida, ocorrência que nunca foi controvérsia nos autos” ( fl. 4, e-doc. 8).



    Ressalta que, “tendo o Estado dispensado todo o tratamento devido, não havia, data vênia aos que pensam em contrário, como impedir o suicídio descrito na inicial, pois não há como (...) vigiar individualmente todos os detentos em tempo integral. No mais, não foi constatado qualquer indício de que algum funcionário da referida penitenciária pudesse ter colaborado de alguma forma para o cometimento do suicídio. Assim, (...) o suicídio foi cometido, única e exclusivamente por vontade da presa, o que afasta o nexo causal” (fl. 5, e-doc. 8).



    Assevera “que o caso dos autos não é o abarcado para a caracterização da Responsabilidade Civil do Estado, configurando-se o Distinguishing” (fl. 7, e-doc. 13).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com o Tema 592 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “o caso destes autos não é idêntico ao que foi discutido quando da fixação do Tema 592 de Repercussão Geral, pois naquele não ficou comprovado o suicídio, situação que inclusive é citada como circunstância que rompe o nexo causal. Neste processo o suicídio é incontroverso, enquanto que no julgamento do RE 841.526 não houve a comprovação de suicídio, fato este que se comprovado romperia o nexo causal” (fls. 3-4, e-doc. 14). 



    Ressalta que “não estamos pretendendo a rediscussão de matéria fática, situação que sequer foi objeto de análise quando da decisão de indeferimento de seguimento recursal. Pelo contrário, a discussão nestes autos é puramente jurídica, pois o suicídio é fato incontroverso, restando apenas analisar se o mesmo está abarcado como causa de responsabilidade civil do artigo 37”( fls. 6-7, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 7, e-doc. 167).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O quadro descrito pela parte é de inegável gravidade e incontestável importância. Entretanto, o que se busca discutir em recurso extraordinário inadmitido não pode ser cuidado neste Supremo Tribunal, por demandar o reexame das provas produzidas, para se concluir sobre a responsabilidade do Estado. 



    Quanto à responsabilidade do Estado por morte de detento, está consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não dispor esta Casa de competência para o julgamento de recurso extraordinário inadmitido, para rever o que concluído pelas instâncias antecedentes, soberanas no exame do acervo fático-probatório que conduziu ao julgado questionado. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “Apelam os autores alegando, em síntese, que o juízo ‘a quo’ não agiu de maneira acertada, e que deve ser reconhecida a ‘responsabilidade civil do Estado pela morte do preso (seja por homicídio ou suicídio), para condenar ao pagamento da indenização por danos morais pela morte do ente querido’. Pedem o provimento do recurso (...).



    A condição de detento, sujeito a custódia do Estado, impunha ao Poder Público o dever de preservar e de garantir sua incolumidade.



    Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima, o Estado responde objetivamente pelos danos causados. (...)



    Os danos causados, então, devem ser reparados pelo Estado, observados os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal CF/88, pois o Poder Público é ‘o guardião dos seus presos ou detentos e responsável por sua segurança e incolumidade física, respondendo, objetivamente, pelos atos danosos que praticarem, enquanto reclusos’ (Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, ed. RT, p. 1070) e os prejuízos tiveram como causa direta a falha administrativa, pois deveriam ser evitadas tais ocorrências estando o preso sob a custódia do Estado.



    O dano moral por perda de familiar é inegável, merecendo compensação, até mesmo para desestimular condutas desta natureza. (...)



    O arbitramento do valor do dano moral, sempre tormentoso, deve considerar, dentre outros aspectos, as condições das partes, a gravidade da ocorrência e a intensidade das responsabilidades, de forma a não gerar enriquecimento para os familiares da vítima e não representar apenas um valor simbólico para os responsáveis. (...)



    Dessa forma, respeitado o entendimento contrário, merece reforma a r. sentença, para reconhecer a procedência da ação, invertida a sucumbência. Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso“ (fls. 2-6, e-doc. 6).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux , o Tribunal Pleno fixou a tese: ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.565-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.889- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora